Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600641-11.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE FERNANDO DA SILVA FARIA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE FERNANDO DA SILVA FARIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600641-11.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600641-11.2020.6.16.0154
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Inelegibilidade - Representação ou Ação de
Investigação Judicial Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral, Ação de Investigação
Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600641-11.2020.6.16.0154 que julgou extinto o processo em face da rejeição do pedido (art. 487, I,
do Código de Processo Civil). (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por José Fernando
da Silva Faria, vereador não eleito, em face de Rafael Lopes da Silva, vereador eleito, ambos
candidatos do município de Doutor Camargo, alegando, em síntese, que o promovido Rafael Lopes
da Silva não se desincompatibilizou dentro do prazo legal, pois o decreto de exoneração do
promovido em questão do cargo em comissão de diretor de departamento na estrutura
administrativa do município de Doutor Camargo foi publicado dia 16 de abril de 2020, após,
portanto, do prazo final permitido para a desincompatibilização que era o dia 2 de abril de 2020.
Aduz que ainda que o decreto tenha sido editado com efeitos retroativos a 2 de abril de 2020, isso
não afasta o descumprimento da previsão legal que rege as regras para a desincompatibilização de
ocupantes de cargos públicos, pois o promovido foi efetivamente exonerado no dia 16 de abril de
2020. Sustenta que embora a data da realização das eleições municipais tenha sido adiada para o
dia 15 de novembro de 2020, não foram alterados os prazos que já havia vencido quando da edição
da Emenda Constitucional que alterou a data das eleições).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE FERNANDO DA SILVA FARIA (RECORRENTE)
SERGIO LUIZ JACOMINI (ADVOGADO)
RAFAEL LOPES DA SILVA (RECORRIDO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34065
316
19/05/2021 13:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.700
RECURSO ELEITORAL 0600641-11.2020.6.16.0154 – Doutor Camargo – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JOSE FERNANDO DA SILVA FARIA
- OAB/PR15741
ADVOGADO: SERGIO LUIZ JACOMINI
RECORRIDO: RAFAEL LOPES DA SILVA
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. ABUSO DE PODER DE
AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE CARGO
PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE
PODER. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO FEITA NO PRAZO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ATOS DE ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS.
SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Inexistente qualquer ato capaz de caracterizar-se como sendo de abuso de
poder político.
2. Desincombatibilização realizada dentro do prazo previsto em lei de 3 (três)
meses para o servidor público para concorrer ao cargo de vereador.
3. A prova dos autos demonstram tratar-se de cargo em comissão
hierarquicamente inferior ao cargo de Secretário Municipal, incidindo assim o
prazo geral de 3 (três) meses.
4. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar a existência de abuso de
poder político
5. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

Num. 34065316 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por José Fernando da Silva Faria em face da sentença proferida
pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta em desfavor de Rafael Lopes da Silva.
Consta na inicial que o Partido Liberal protocolou pedido de registro do candidato Rafael Lopes da Silva.
Contudo, na ocasião, o candidato encontrava-se inelegível ante a falta de desincompatibilização de suas
funções do cargo em comissão de Diretor de Departamento na estrutura administrativa do Município de
Doutor Camargo, na medida em que o Decreto de Exoneração foi publicado em 16 de abril de 2020, após
o prazo final permitido para desincompatibilização. Alega a parte autora, que a permanência do
investigado no exercício de suas funções de secretário municipal configura abuso de poder político, o que
enseja a cassação do seu diploma.
O Juízo
julgou a demanda improcedente (ID 29339466), por considerar que
a quo
“não houve violação
por parte dos promovidos, de dispositivos legais autorizadores da aplicação da sanção prevista na Lei
.
Complementar n. 64 em face dos fatos ora analisados”
Em suas razões recursais (ID 29339716) o recorrente alega que o cargo ocupado pelo Recorrido de
Diretor de Departamento, é equivalente ao de Secretário Municipal, o que atrai a incidência do prazo de
desincompatibilização de seis meses, estabelecido no art. 1º, III, b, 4, da LC nº 64/90.
Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença de primeiro grau, para
que seja declarada a inelegibilidade do recorrido e cassado o seu diploma.
O recorrido apresentou contrarrazões (ID 29340016) pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 30462266) pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto, por entender que inexiste qualquer prática de abuso de poder político passível
de aplicação das sanções previstas na Lei Complementar n. 64/90.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos necessários para seu
conhecimento.
A controvérsia cinge-se ao cometimento ou não de ato que configure abuso de
poder político passível de intervenção dessa Justiça Especializada.
Num. 34065316 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692

Os fatos referem-se à desincompatibilização necessária para concorrer a cargo
eletivo por àquele que ocupa cargo ou função pública.
Alega o recorrente que o investigado Rafael Lopes da Silva não teria se
desincompatibilizado do cargo que ocupava, no devido prazo, e assim teria incorrido em prática
de abuso de poder político.
A Lei Complementar nº 64/90 estabelece que:
Art. 1º São inelegíveis:
(...)
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
‘l’ - os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3
(três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos
integrais;
(...)
III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
(...)
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:
(...)
4. os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres;
(...)
VII - para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal
e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a
desincompatibilização;
b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o
prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização .

Verifica-se dos artigos transcritos acima que caso o candidato seja servidor
público concursado ou ocupante de cargo em comissão, o prazo para desincompatibilização
será de 3 (três) meses, enquanto que se for ocupante do cargo de secretário da administração
Num. 34065316 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692

municipal ou congênere, tal prazo é de 6 (seis) meses. Assim torna-se necessária a análise da
natureza do cargo ocupado pelo recorrido para após se verificar se os atos por ele realizados
se configuraram abuso de poder político.
Observa-se das provas dos autos que o recorrido Rafael Lopes da Silva ocupou o
cargo em comissão de Diretor do Departamento Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio,
Trabalho e Emprego do município de Doutor Camargo, tendo sido exonerado 16 de abril de
2020.
A Lei Municipal nº 1300/2012, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional e
Administrativa do Município de Doutor Camargo assim define em seus artigos:
7. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e
Meio Ambiente
7.1. Departamento Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
7.1.1. Divisão de Agricultura e Pecuária
7.1.1.1. Seção de Cadastro e Expedição de Nota do Produtor Rural
7.1.2. Divisão de Meio Ambiente
7.2. Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho e Emprego
7.2.1. Divisão de Indústria e Comércio 7.2.2. Divisão de Integração ao Trabalho
CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
EMPREGO E MEIO AMBIENTE
SEÇÃO I
Art. 114. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio, Trabalho,
Emprego e Meio Ambiente compete planejar e executar ações voltadas para a prática de
manejo e conservação dos recursos naturais renováveis, com plena observância da
legislação pertinente, bem como aumento de renda e melhoria da situação socioeconômica e
financeira do produtor rural e sua família, bem como, promover o desenvolvimento econômico
do Município, relativamente às áreas de indústria, comércio e serviços e, de modo geral ao
incentivo e incremento do desenvolvimento econômico municipal. É também a responsável
pelo incentivo técnico, de aporte intelectual e desburocratizador para instalações de indústrias
no Município, bem como implementar a política das ações de Trabalho e Emprego no
Município.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio,
Trabalho, Emprego e Meio Ambiente apresenta a seguinte estrutura interna: Departamento
Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Divisão de Agricultura e Pecuária Seção
de Cadastro e Expedição de Nota do Produtor Rural Divisão de Meio Ambiente
SUBSEÇÃO ÚNICA
DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Num. 34065316 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692

Art. 115. Ao Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio, Trabalho e
Meio Ambiente compete:
I – estimular a participação de produtores rurais e suas organizações associativas nas ações
da Secretaria;
II – promover estímulos à fixação da população do meio rural;
III – promover a integração entre os órgãos e entidades que atuam junto ao produtor rural, de
forma a assegurar a conjunção dos esforços e de recursos para alcançar os objetivos
propostos à execução das ações, visando à melhoria da qualidade de vida e da produtividade,
objetivando o desenvolvimento rural;
IV – difundir tecnologias e mecanismos institucionais que implementem ações para o
desenvolvimento rural e fortalecimento da classe produtora;
V – promover gestões junto a agentes financeiros, reivindicando recursos para o custeio e
comercialização da produção agropecuária, bem como orientar os produtores na utilização de
programas governamentais para o produtor;
VI – estimular a diversificação das fontes de receitas das propriedades rurais, através de
culturas alternativas e melhoramento genético, proporcionando o aumento de produtividade;
VII – planejar, implementar e gerir o centro de produção agropecuária;
VIII – realizar a inspeção sanitária no abate de animais;
IX – implementar e gerir “mercado popular” no Município;
X – administrar a feira de produtos agropecuários;
XI – identificar as propriedades para a aplicação de recursos orçamentários destinados a
projetos agropecuários, fiscalizando sua aplicação;
XII – assessorar e representar o Executivo em projetos junto aos órgãos governamentais;
XIII – propor o consórcio ou convênio com entidades públicas, autárquicas e privadas para a
realização de seus objetivos;
XIV – cooperar no planejamento do plano rodoviário de abertura e conservação de estradas
rurais;
XV – orientar e assistir o produtor rural na análise e conservação do solo;
XVI – realizar outras atividades pertinentes a Agricultura e Pecuária;
XVII - manter o equilíbrio ambiental do Município, executando o combate à poluição e à
degradação dos ecossistemas;
XVIII - promover atividades de educação ambiental no Município;
XIX - articular-se com órgãos estaduais regionais e federais competentes e, quando for o
caso, com outros Municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à
proteção ambiental;
Num. 34065316 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692

XX - articular-se com órgãos congêneres do Estado e da União visando a preservação do
patrimônio natural do Município;
XXI- controlar e fiscalizar as atividades consideradas efetivas ou potenciais de alteração no
meio ambiente;
XXII - propor e participar da realização de estudos relativos a zoneamento e a uso e ocupação
do solo visando assegurar a proteção ambiental;
XXIII - estabelecer áreas em que a ação da Prefeitura, relativa à qualidade ambiental, deve
ser prioritária;
XXIV – desenvolver ações de estímulo e apoio à instalação de indústrias e incentivos ao
fomento do comércio;
XXV – identificar oportunidades industriais e comerciais no Município e divulga-las junto a
polos industriais do País;
XXVI – coordenar o programa de implantação do Parque Industrial e de instalações de
micros, pequenas, médias ou grandes empresas no Município; XXVII – prestar assessoria na
organização, divulgação e efetivação de feiras sociais, incentivando a participação de
empresas locais em feiras regionais e nacionais.
XXVIII - coordenar as políticas públicas de emprego, renda, qualificação profissional, geração
de emprego e renda, seguro desemprego e atividades relacionadas com o Sistema Nacional
de Emprego e Secretaria do Trabalho, através da Coordenação e Discussão, em interface
com outras secretarias;
XXIX- articular a interface com outras políticas públicas em âmbito Municipal, Estadual e
Nacional, visando à inclusão do trabalhador no mercado;
XXX - executar, manter e aprimorar o Sistema de Gestão da política e dos serviços de
trabalho, emprego, respeitando os princípios de participação, descentralização e controle das
ações, com o envolvimento e articulação em consonância com o Conselho Municipal do
Trabalho;
XXXI - estabelecer o conjunto de diretrizes, normas, programas, projetos e ações voltados a
inserção ou reinserção no mercado de trabalho, tanto pela colocação no emprego formal,
como pelo apoio a alternativas de renda, inclusive a remuneração temporária do trabalhador
desempregado através do Seguro-Desemprego;
XXXII - assessorar o Poder Público nas relações com o trabalho e emprego no Município;
XXXIII- atender o anseio e à demanda do Município por oportunidades de emprego, sendo
mediadores na ação de qualificação profissional, capacitando e formando mão de obra para
atender o mercado de trabalho;
XXXIV - buscar parceria com as demais secretarias do Município para a instalação de
indústrias caseiras, artesanatos e agras-indústrias junto ao meio rural, dentro das políticas e
diretrizes do governo municipal;
XXXV - manter a Agência do Trabalhador em parceria com o Governo Estadual, através da
Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social;
XXXVI - coordenar a qualificação profissional, buscando parceiros no âmbito Federal,
Estadual e Municipal e com as entidades competentes, promovendo cursos aos trabalhadores
Num. 34065316 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692

informais, às cooperativas populares, associação de produtores, empreendimentos
autogestionados e demais iniciativas de economia solidária, oferecendo-lhes apoio ao crédito
através do banco social;
XXXVII - coordenar e manter a estrutura operacional formal, da agência do trabalhador em
convênio com o Governo Estadual, colocando à disposição funcionários da prefeitura,
responsáveis pela operacionalização do conjunto de programas e atividades que compõem o
Sistema Público de Emprego.
SEÇÃO II DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO
AMBIENTE
Art. 116. Ao Departamento Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente compete:
I – desenvolver políticas de apoio ao produtor rural, incluindo programas e projetos nas áreas
de agricultura e abastecimento;
II – executar programas de extensão rural em integração com outros órgãos que atuam no
setor agropecuário;
III – incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras modalidades de
organização voltadas para o fomento econômico.
IV – participar na elaboração, execução e avaliação do plano desenvolvimento rural voltado
para a pecuária, fornecendo informações sobre a situação sócia econômica e das alternativas
técnicas que poderão ser aplicadas em sua melhoria;
V – definir estratégias de apoio ao desenvolvimento da pecuária, especialmente no
aperfeiçoamento das raças e na elaboração de programas e projetos de aproveitamento das
potencialidades existentes;
VI – articular-se com os órgãos e entidades federais, estaduais e outras visando à
modernização e a melhoria de qualidade de vida do homem do campo;
VII – administrar e orientar os trabalhos de pesquisas do setor primário, buscando o
melhoramento da produção agropecuária, a valorização do homem rural e o abastecimento de
produtos agropecuários para a cidade;
VIII – defender as culturas, espécies animais e o território municipal contra o aparecimento de
pragas e doenças;
IX – desenvolver políticas de apoio ao produtor da pecuária, incluindo programas e projetos
nas áreas de combate a aftosa, brucelose, inseminação artificiais e outras;
X – executar programas de extensão rural incluindo programas e projetos nas áreas da
agropecuária. Parágrafo único. O Departamento Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria,
Comércio, Trabalho, Emprego e Meio Ambiente apresenta a seguinte estrutura interna:
Divisão de Agricultura e Pecuária Seção de Cadastro e Expedição de Nota do Produtor Rural
Divisão de Meio Ambiente SUBSEÇÃO ÚNICA
DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO
AMBIENTE
Art. 117. Ao Diretor do Departamento Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
compete:
Num. 34065316 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692

I – executar programas municipais de formato à produção agrícola, ao abastecimento,
especialmente de hortifrutigranjeiros e alimentos de primeira necessidade;
II – executar programas de apoio e suporte às atividades econômicas do Município;
III – coordenar e executar os serviços de mecanização agrícola.
IV – promover a aplicação de programas de desenvolvimento rural, através de acesso à terra,
por instituição de cooperativas e associações, e fomento à produção agrícola;
V – providenciar ações que possibilitem a capacitação de pessoal para o setor agrícola;
VI – coordenar programas de assistência técnica e difundir a tecnologia apropriada as
atividades agrícolas;
VII – programar e coordenar a realização de estudos e a execução de medidas, visando o
desenvolvimento das atividades agrícolas do Município e sua integração à economia local e
regional;
VIII – providenciar a realização de programas de extensão rural, em integração com outras
atividades que atuem no setor agrícola;
IX – incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras modalidades de
organização voltadas para o fomento econômico;
X – fortalecer as parcerias para viabilizar assistência técnica e capacitação dos recursos
profissionais;
XI – desenvolver a defesa sanitária animal e vegetal, coordenando os serviços de inspeção de
produtos e derivados de animais e vegetais;
XII – desenvolver ações correlatas e inerentes as áreas de agricultura, pecuária e
abastecimento de alimentos.
XIII – desempenhar outras atividades afins.
XIV - dirigir os programas e projetos do Município sobre a proteção do meio ambiente e o uso
racional dos recursos naturais;
XV - promover o levantamento das informações necessárias para manter atualizados o Plano
Diretor e os planos de ação governamental do Município no que concerne à proteção do meio
ambiente;
XVI - fazer cumprir as normas técnicas e os padrões de proteção, controle e conservação
ambiental definidos na legislação em vigor;
XVII - promover a atualização da legislação municipal sobre o meio ambiente e propor
mecanismos para sua efetiva aplicação;
XVIII - elaborar, em cooperação com a Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos,
os estudos e pareceres do Município nos processos de licenciamento para instalação,
construção, ampliação, operação e funcionamento de atividades poluidoras ou potencialmente
poluidoras;
XIX - propor normas visando o controle da poluição ambiental em todas as suas formas;
Num. 34065316 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692

XX - atuar, junto aos órgãos federais e estaduais competentes, defendendo as diretrizes, os
planos e os interesses públicos do Município no campo de controle da poluição e defesa do
meio ambiente;
XXI - identificar e classificar as fontes de poluição atmosférica e dos meios hídricos do
Município, propondo e executando medidas que conduzam ao controle eficaz das causas;
XXII - colaborar na elaboração de planos e medidas que visem o controle da poluição
causada por resíduos sólidos;
XXIII - propor, aos demais órgãos da Prefeitura, integração de ações com respeito ao
planejamento do uso e proteção do meio ambiente;
XXIV - propor convênios com entidades públicas ou privadas no que se refere a assuntos de
meio ambiente;
XXV - elaborar e implantar os planos de reflorestamento do Município e arborização
adequada das áreas urbanas, em coordenação com a Secretaria Municipal de Obras Serviços
Públicos;
XXVI - propor ao Secretário as medidas necessárias para a remoção de invasões nas áreas
verdes;
XXVII - promover, em contato com os órgãos técnicos do Estado e da União, a análise dos
projetos de localização de atividades que prenunciem risco de contaminação ou de
deterioração de recursos naturais de interesse do Município; XXVIII - propor as medidas de
natureza governamental ou popular, necessárias à implantação de programas de melhoria da
administração do meio ambiente no Município;
XXIX - promover a realização de inspeções e vistorias e emitir pareceres técnicos quanto à
implantação de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços caracterizados como
poluentes, de forma efetiva ou potencial;
XXX - apoiar e incentivar as iniciativas de particulares ou de instituições voltadas para a
preservação ambiental;
XXXI - estudar, anualmente, com os órgãos municipais de educação, cultura, esporte, lazer e
outros, os programas visando a integração da educação escolar com a educação popular
para melhorar o meio ambiente local;
XXXII - orientar campanhas de educação comunitária destinadas a sensibilizar o público e as
instituições de atuação no Município para os problemas de preservação do meio ambiente;
XXXIII - promover o treinamento do pessoal para aplicação das normas referentes à
preservação do meio ambiente;
XXXIV - assessorar a Administração Municipal em todos os aspectos relativos à ecologia e à
preservação do meio ambiente;
XXXV - programar a divulgação de eventos, ações e programas municipais relativos à
proteção, ao controle e ao desenvolvimento ambiental;
XXXVI - executar outras atribuições afins.

Num. 34065316 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692

É de fácil visualização, quando se observa as atribuições do Secretário Municipal
e àquelas previstas para o Diretor de Departamento que existe uma subordinação hierárquica
entre esses dois níveis da administração municipal. As funções do Secretário são
essencialmente funções gerenciais e de planejamento, enquanto que as atribuições do Diretor
de Departamento são funções executivas, competindo-lhe, inclusive, propor ao Secretário
responsável pela pasta, as medidas necessárias aos deslinde de certos problemas, como
podemos ver no inciso XXVI do artigo 117 acima transcrito, deixando evidente a subordinação
existente.
Assim, fica caracterizada a condição de servidor público do recorrido, entrando a
sua desincompatibilização no prazo geral de 3 (três) meses, previsto no art. 1º, II, “l” da Lei
Complementar nº 64/90 transcrita acima. Veja-se como têm decidido os nossos tribunais:
(...)
Vereador. Chefe de gabinete. Desincompatibilização. Equiparação. Secretário municipal. (...)
Na espécie, o T.R.E./SP deferiu o registro de candidatura do agravado por entender que o
cargo de chefe de gabinete por ele ocupado não poderia ser equiparado ao de secretário
municipal – em que o prazo de desincompatibilização é de seis meses, nos termos do art. 1º,
VII, “b”, c/c IV, “a” c/c III, “b”, 4, da LC 64/90 – motivo pelo qual deveria ser observada a regra
geral de três meses para afastamento de servidores públicos disposta no art. 1º, II, “l” da LC
64/90 (AC de 04.10.2012 no AgR-REsp. 10676 – Rel. Min. Nancy Andrighi)
Pelo exposto, constata-se que o que define o prazo para desincompatibilização é
a natureza da atividade exercida pelo cargo que ocupa e não a sua nomenclatura, ainda,
constata-se, pela descrição das atribuições dos cargos e da estrutura administrativa do
município de Doutor Camargo, que o cargo em comissão de Diretor de Departamento ocupado
pelo recorrido não possui natureza de Secretário Municipal como alegado pelo recorrente,
tendo inclusive clara subordinação com esse cargo.
No presente caso concreto, o ato de exoneração do recorrido foi publicado em 16
de abril de 2020, considerando que os prazos que ainda não estavam vencidos na data da
publicação da Emenda Constitucional nº 107/2020, que alterou a data do pleito de 2020 em
virtude da pandemia de Covid-19, deveriam ser computados levando em conta a nova data do
pleito, e considerando que o prazo de 3 (meses) ainda não estava vencido, venceria em 04 de
julho de 2020, e a EC 107 foi publicada em 03/07/2020, o novo prazo, que passou a ser 15 de
agosto de 2020.
Assim, há que se constatar que o recorrido se desincompatibilizou no prazo, não
havendo qualquer indício de irregularidade ou de abuso de poder político nas provas carreadas
nos autos.
Dessa forma, sendo apenas essa a alegação de abuso de poder político e como é
assente na doutrina, que para o manejo da AIJE é necessária a existência de comprovação de
uma das hipóteses de incidência, quais sejam: abuso do poder econômico, abuso do poder de
autoridade ou político, utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social e
transgressão de valores pecuniários, assim como deve existir prova de que tais atos tiveram
potencialidade suficiente para influenciar na lisura do pleito, ou seja, são atos revestidos de
gravidade, o que não ocorreu no presente caso, não há que se falar em ato abusivo capaz de
ensejar as penalidades da AIJE, estando a sentença de 1º grau ausente de qualquer correção.
Num. 34065316 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692

, entendo que o conjunto probatório dos autos não permite concluir
Em conclusão
que o Recorrido tenha incorrido em atos de abuso de poder aptos a atraírem as graves
sanções previstas no inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, devendo ser mantida
a acertada sentença ora recorrida e negado provimento ao recurso eleitoral.
DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600641-11.2020.6.16.0154 - Doutor Camargo - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOSE FERNANDO DA SILVA FARIA - Advogado do(a)
RECORRENTE: SERGIO LUIZ JACOMINI - PR15741 - RECORRIDO: RAFAEL LOPES DA SILVA
- Advogados do(a) RECORRIDO: ALISSON SILVA ROSA - PR0030184, ROBSON FERREIRA DA
ROCHA - PR0034206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR0040455

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34065316 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051216502315700000033216692
mero do documento: 21051216502315700000033216692